Tribunal: TJMT
Processo: 1014392-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014392-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), PANTANAL GD S.A - CNPJ: 48.449.101/0001-70 (AGRAVANTE), MARIANA DE ASSIS CRUZ SIMOES - CPF: 103.394.414-96 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
no
1014392-08.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Pantanal GD S.A.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
no
1014392-08.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Pantanal GD S.A.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Pantanal GD S.A., que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1014392-08.2024.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer que move contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de suspender o ato da empresa ré que invalidou os orçamentos de conexão de ns. PE. 42830/22 e PE. 42834/22, bem como para que seja determinado o regular andamento do procedimento de acesso das suas usinas ao uso do sistema de distribuição, ante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC
.

Inconformada, a agravante traz as mesmas razões postas no recurso principal, defendendo que a identificação de suposta inversão de fluxo não é hipótese de perda de validade dos orçamentos de conexão. Segue defendendo, que a ANEEL já determinou que os orçamentos de conexão indevidamente cancelados, conforme visto na espécie, devem ser considerados válidos, bem como que lhe seja restituído o período em que os mesmos permanecerem inválidos. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, em razão da paralisação de seus projetos, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal,

a fim de que seja concedido o efeito ativo almejado.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Pantanal GD S.A. ajuizou ação declaratória c/c obrigação de fazer em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., tendo o douto magistrado
a quo

indeferido pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de suspender o ato da empresa ré que invalidou os orçamentos de conexão de ns. PE. 42830/22 e PE. 42834/22, bem como para que seja determinado o regular andamento do procedimento de acesso das suas usinas ao uso do sistema de distribuição, ante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC
(id. 216394664).

Inconformada com a r. decisão, a autora aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pelo MM. Juiz, pois, a identificação de suposta inversão de fluxo não é hipótese de perda de validade dos orçamentos de conexão.

Seguiu defendendo, que a ANEEL já determinou que os orçamentos de conexão indevidamente cancelados, conforme visto na espécie, devem ser considerados válidos, bem como que lhe seja restituído o período em que os mesmos permanecerem inválidos.

Firme no seu propósito, alegou que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, em razão da paralisação de seus projetos, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal,

a fim de que seja concedido o efeito ativo almejado.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 218957670).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante traz as mesmas razões postas no pleito de antecipação recursal feito anteriormente. Requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a tutela provisória de urgência no feito principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o condutor do feito andou bem ao asseverar que
“embora a probabilidade do direito tenha sido minimamente demonstrada pela autora, devido ao despacho da ANEEL e à literalidade da referida Resolução,
a urgência do pronunciamento provisório requerido não ficou evidente
, uma vez que não foi demonstrada qualquer perda financeira irreparável pela requerida. [...] Ademais, quanto à possibilidade de perda do benefício da compensação integral decorrente da alteração da Lei n.o 14.300/2022, que alterou as regras tarifárias, destaco que,
na hipótese de procedência da demanda com a nulidade dos atos, haverá certamente a retroação dos efeitos para a data em que foi aprovado o orçamento (efeitos ex tunc)
.”
(id. 216394664).

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida, até porque trata-se matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória, devendo a referida questão ser esclarecida na instrução probatória.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024